Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-29.2012.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000235-29.2012.8.05.0002 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DINIZ Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: JOÃO SEVERINO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE TRINTA DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. IMPULSO OFICIAL LIMITADO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. NULIDADE DA SENTENÇA REQUERIDA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, configura-se quando a parte autora, devidamente intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, permanece inerte por mais de trinta dias. 2. A intimação pessoal válida da parte autora supre eventual ausência de intimação do advogado, não constituindo vício processual apto a invalidar o ato judicial. 3. O princípio do impulso oficial tem aplicação limitada às hipóteses previstas em lei, não abrangendo a obrigação de suprir a inércia da parte quanto ao interesse no prosseguimento da demanda. 4. A alegação genérica de nulidade da sentença, sem demonstração específica de vício processual ou prejuízo concreto, não merece acolhimento. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0000235-29.2012.8.05.0002, em que são Apelante e Apelado, FRANCISCO FERREIRA DINIZ e JOÃO SEVERINO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA